Tribunal: TJDFT
Processo: 0726413-73.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL ENTRE PARTICULARES. PRELIMINAR DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. MATÉRIA NÃO SUSCITADA NA ORIGEM. QUESTÃO NÃO CONHECIDA. INOVAÇÃO RECURSAL NÃO PERMITIDA. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO ACOLHIDAS. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. EXISTÊNCIA DE GRAVAME NO IMÓVEL. RESOLUÇÃO DO CONTRATO POR CULPA DO PROMITENTE VENDEDOR. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. ARRAS CONFIRMATÓRIAS. DEVOLUÇÃO. CABIMENTO. CLÁUSULA PENAL. VALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.
1. Não se verifica afronta ao princípio da dialeticidade se, da leitura das razões recursais, é possível compreender que a pretensão recursal se volta contra a conclusão do Juízo de origem de que o insucesso do acordo teria ocorrido por culpa dos promitentes vendedores. Preliminar de não conhecimento do recurso por alegada afronta ao princípio da dialeticidade rejeitada.
2. A arguição de matéria relativa à responsabilidade exclusiva de terceiro não foi esposada em contestação, tampouco aventada na sentença, configurando, assim, inovação recursal, motivo pelo qual é vedada sua análise nesta instância revisora, sob pena de supressão de instância. Preliminar suscitada em contrarrazões ao recurso dos réus acolhida.
3. Se há nos autos provas documentais suficientes ao deslinde da controvérsia referente à pretendida resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, verifica-se a desnecessidade da produção da prova oral outrora requerida. Por se tratar de típica hipótese de julgamento antecipado do mérito, não prospera a insurgência quanto à ausência de saneamento. Ainda, a respectiva valoração judicial das provas do processo, ao revelar a inutilidade técnica da prova oral, não conduz à conclusão de ausência de fundamentação. Preliminares de nulidade por cerceamento de defesa e ausência de fundamentação rejeitadas.
4. Hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel por causa atribuível aos promitentes vendedores, em razão de ônus a incidir sobre o bem imóvel (alienação fiduciária), o que inviabilizou o acesso da promitente compradora aos recursos de financiamento na Caixa Econômica Federal.
5. Verificada a culpa dos promitentes vendedores pela resolução do contrato, impõe-se o retorno das partes ao status quo ante, com a necessária devolução do valor despendido a título de sinal (arras confirmatórias).
6. Correta a aplicação da cláusula penal prevista no contrato, com finalidade indenizatória, preestabelecendo o valor das perdas e danos a serem enfrentados pelos contratantes.
7. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido.